Tribunal: TJBA
Processo: 8025506-09.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8025506-09.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ANDRE MARINHO DE JESUS e outros

Advogado(s): CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s):CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CÍVEIS
.

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PERÍCIA QUE CONCLUIU PELA
INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA
E

AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO.
HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PEL
O INSS
. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA AUTÔNOMA. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO
S
IMPROVIDO
S
.

1. O Perito concluiu pela capacidade laborativa do apelante e ausência de sequelas que reduzam sua capacidade para o trabalho.

2. Embora não se olvide que o Juiz não se vincula ao teor do laudo pericial, não há, nos autos, outros elementos que permitam formar convicção em sentido diverso, de maneira que não há cogitar-se na concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, sendo de rigor o improvimento do apelo do autor.

3. A despeito do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Tema 1.044, firmou o entendimento de que
“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”,
não é possível a cobrança de tal despesa em sede de cumprimento de sentença, em virtude da ausência de título executivo judicial a amparar a pretensão executiva do ente autárquico e da não participação do Estado da Bahia na demanda, sendo certo que, para satisfazer sua pretensão, o réu deverá propor ação autônoma, perante o Juízo da Fazenda Pública.

4
. Recurso
s
improvido
s
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis nº. 8025506-09.2022.8.05.0080, sendo apelantes e apelados
CARLOS ANDRÉ MARINHO DE JESUS
e
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO A
AMBOS OS
RECURSO
S,
e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.